Tribunal: TJES
Processo: 5003080-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003080-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – EXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.

3. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que se verifica no caso.

4. Hipótese em que o agravante, além de perceber remuneração líquida de R$ 7.812,48 (sete mil, oitocentos e doze reais e quarenta e oito centavos) e residir em imóvel de alto padrão em bairro nobre da cidade de Vila Velha, não comprovou nenhuma despesa que comprometa a sua renda a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003080-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003080-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Alves de Oliveira contra a decisão (Id. 808494) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0007711-24.2019.8.08.0024 ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao agravante.

Sustenta que: (1) não possui meios de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; (2) tem inúmeros gastos em razão de ter mais de 50 (cinquenta) anos de idade; e (3) muito embora não seja considerado pobre na acepção da lei, seus gastos não lhe permitem assumir as despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar, sendo necessário o deferimento do beneficio para que tenha acesso à justiça garantido.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso com a concessão da assistência judiciária gratuita.

Na decisão contida no Id. 853433 foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contrarrazões (Id. 884273), o agravado aduz que: (1) não existe a situação de miserabilidade alegada pela parte agravante, pois em outubro de 2020, a mesma recebeu valor bruto de R$ 9.828,93 (nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos); e (2) o recorrente não demonstrou qualquer comprometimento grave em sua renda a justificar o afastamento da presunção acerca da sua capacidade econômica. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003080-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família1.

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

O agravante é Agente da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e ajuizou a ação originária pretendendo o reconhecimento do desvio de função em relação às atividades exercidas de Investigador de Polícia, bem como a condenação do agravado ao pagamento dos valores vencidos e vincendos relativos às diferenças remuneratórias.

Em consulta à transparência do Estado do Espírito Santo, constata-se que o agravante percebeu, em outubro de 2020, remuneração líquida de R$ 7.812,48 (sete mil, oitocentos e doze reais e quarenta e oito centavos), valor que é incompatível com a declaração de hipossuficiência por prestada.

Além disso, observa-se que o recorrente reside em imóvel de alto padrão em bairro nobre da cidade de Vila Velha, o que também é incompatível com a alegação de pobreza.

Outrossim, o agravante não comprovou nenhuma despesa que comprometa a sua renda a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais. Sequer juntou aos autos cópia de suas despesas mensais, de seus extratos bancários e de suas últimas declarações de imposto de renda.

Assim, os documentos trazidos aos autos e que instruem o recurso não indicam incapacidade do recorrente em suportar as despesas processuais.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1. Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003080-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – EXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.

3. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que se verifica no caso.

4. Hipótese em que o agravante, além de perceber remuneração líquida de R$ 7.812,48 (sete mil, oitocentos e doze reais e quarenta e oito centavos) e residir em imóvel de alto padrão em bairro nobre da cidade de Vila Velha, não comprovou nenhuma despesa que comprometa a sua renda a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de abril de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.